Tribunal: TJSP
Processo: 1001877-84.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
r Municipal no 56/04 – Possibilidade – Constitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial na ADIN no 9035864-05.2007.8.26.0000 – Lei que estava em vigor no período reclamado – Direito à incorporação – Precedentes – Juros de mora e correção monetária – Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Litigância de má-fé – Impossibilidade de condenação da ré nas penas de litigância de má-fé, pois não restou comprovada a intenção de prejudicar a outra parte e induzir o julgador em erro – Precedente do C. STJ – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1001877-84.2016.8.26.0587; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2020; Data de Registro: 07/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/06/2020

Data de publicação:

07/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor público do Município de São Sebastião – Exercício de cargo em comissão – Pretensão de incorporação de vencimentos, nos termos da Lei Complementar Municipal no 56/04 – Possibilidade – Constitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial na ADIN no 9035864-05.2007.8.26.0000 – Lei que estava em vigor no período reclamado – Direito à incorporação –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor público do Município de São Sebastião – Exercício de cargo em comissão – Pretensão de incorporação de vencimentos, nos termos da Lei Complementar Municipal no 56/04 – Possibilidade – Constitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial na ADIN no 9035864-05.2007.8.26.0000 – Lei que estava em vigor no período reclamado – Direito à incorporação – Precedentes – Juros de mora e correção monetária – Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Litigância de má-fé – Impossibilidade de condenação da ré nas penas de litigância de má-fé, pois não restou comprovada a intenção de prejudicar a outra parte e induzir o julgador em erro – Precedente do C. STJ – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001877-84.2016.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
SÃO SEBASTIÃO, é apelada ADRIANA DUARTE CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
2
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587
Apelante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de São Sebastião
Apelado: Adriana Duarte Cordeiro
Comarca: São Sebastião
Voto no 17.234
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA Servidor público do
Município de São Sebastião Exercício de cargo em comissão
Pretensão de incorporação de vencimentos, nos termos da Lei
Complementar
Municipal
no
56/04

Possibilidade

Constitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial na ADIN no
9035864-05.2007.8.26.0000 Lei que estava em vigor no período
reclamado Direito à incorporação Precedentes Juros de mora
e correção monetária
Deverão ser aplicados os parâmetros
definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados
em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento
do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 Litigância de má-
fé Impossibilidade de condenação da ré nas penas de litigância
de má-fé, pois não restou comprovada a intenção de prejudicar a
outra parte e induzir o julgador em erro Precedente do C. STJ
Sentença reformada Reexame necessário e recurso de apelação
parcialmente providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de São
Sebastião em face da r. sentença de fls. 113/116 que, nos autos de ação
ordinária1 objetivando o reconhecimento do direito à incorporação do
percentual de 20% aos seus vencimentos por ano comprovadamente exercido
em cargo comissionado, com pagamento das diferenças devidas, julgou
parcialmente procedente o pedido para determinar que a requerida proceda
à aplicação da Lei Complementar Municipal no 56/04, providenciando a
incorporação dos períodos comprovadamente trabalhados sob vigência de
portarias de nomeação, com os devidos reflexos legais e pagamento das
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal. Acrescentou que as
diferenças devidas teriam incidência de correção monetária e juros de mora
nos termos da Lei no 11.960/2009. Por fim, condenou a ré ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem
como multa de 1% sobre o valor da causa e indenização processual à autora
1 Valor da causa de R$ 47.281,00 em 18/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
3
fixada em R$ 1.000,00 pela litigância de má-fé.
Sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de exclusão da
condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que a impugnação aos
benefícios da justiça gratuita foi apresentada de forma equivocada, sendo
certo que houve retratação antes de sua apreciação. No mais, alega que a
autora não faz jus à pretendida incorporação, em razão da vigência da Lei
Complementar Municipal no 146/2011.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 10/07/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 346).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário, uma
vez que o valor da condenação é ilíquido, nos termos da Súmula no 490, do
Col. Superior Tribunal de Justiça.
Ainda, necessário o reconhecimento da tempestividade do
recurso de apelação interposto pela ré, pois a r. sentença foi disponibilizada
em 23/02/2017 e publicada em 24/02/2017 (fls. 117/118), com início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
4
contagem do prazo em 01/03/2017, em razão da existência do feriado de
Carnaval, encerrando-se em 11/04/2017.
Assim, tendo em vista que o presente recurso foi interposto em
07/04/2017, de rigor o reconhecimento de sua tempestividade.
Destaca-se, apenas a título de observação, que a certidão de fl.
119, que havia certificado o trânsito em julgado da sentença, foi tornada sem
efeito pela decisão de fl. 343.
Superada tal questão, passa-se à análise do mérito.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Adriana Duarte Cordeiro
objetivando o reconhecimento do direito à incorporação do percentual de
20% aos seus vencimentos por ano comprovadamente exercido em cargo
comissionado, com pagamento das diferenças devidas.
Conforme se denota da leitura da exordial (fls. 01/08), a autora é
servidora pública do Município de São Sebastião, titular do cargo efetivo de
professora desde 14/08/2001, sendo certo que ocupou, em determinados
períodos, cargos comissionados de livre nomeação e exoneração junto à
Câmara Municipal de São Sebastião.
Aduz fazer jus à incorporação das respectivas vantagens
referentes aos cargos comissionados, nos termos da Lei Complementar no
56/2004, na proporção especificada em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
5
Pois bem.
A Lei Complementar Municipal no 56/2004, em seus artigos 3o e
4o, assim estabelece com relação à incorporação referente ao cargo
comissionado:
Artigo 3o. Para efeito do disposto nesta lei, o servidor investido em
cargo em comissão, incorporará à sua remuneração a importância
equivalente a 20% (vinte por cento) sobre a diferença entre o
salário em seu respectivo grau e o salário do cargo comissionado,
para cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de 100%
(cem por cento).
Artigo 4o. Se no curso dos doze meses em que o servidor estiver
exercendo o cargo comissionado, ele ocupa, ininterruptamente,
cargos de salários diferentes, o salário comissionado para efeito de
cálculo de incorporação será a média proporcional dos diversos
cargos comissionados.
Ressalta-se, neste ponto, que o art. 8o da supracitada lei
determinou que “Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 06 de dezembro de 2002”.
Cumpre destacar que a constitucionalidade da Lei Complementar
Municipal
no
56/2004
foi
questionada
através
da
ADIN
no
9035864-05.2007.8.26.0000, que foi julgada improcedente pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça:
Constitucional - Ação direta de inconstitucionalidade - Art. 3o
"caput" da Lei Complementar 56/04, do Município de São
Sebastião - Incorporação de percentual nos vencimentos de servidor
efetivo investido em cargo em comissão, até o limite de 100% -
Inexistência de inconstitucionalidade em face do art. 115, inciso
XVI, da Constituição do Estado, que apenas veda ulteriores
acréscimos com base em outros sob o mesmo fundamento ou título
- Disposição objurgada, ademais, conforme o art. 133 da Lei Maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
6
Bandeirante, considerado constitucional, no essencial, pelo STF -
Improcedência decretada.
(TJSP;
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
de
Lei
9035864-05.2007.8.26.0000; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - São Paulo; Data do
Julgamento: 07/05/2008; Data de Registro: 20/05/2008).
Por outro lado, o art. 13 da Lei Complementar Municipal no
76/2006, objeto da ADIN no 9030973-72.2006.8.26.0000, foi declarado
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei Complementar
Municipal n° 76/2006, do Município de São Sebastião, que dispõe
sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de São
Sebastião, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
Pública e dá providencias correlatas. Extinção do processo sem
julgamento de mérito (art. 267, IV, CPC) em relação aos artigos 9o
inciso III; 11 §§ 1o e 2o; 14 § 2o; 18; 21 inciso I; 23 § 2°; 44§1°e
2°; 47; 59 inciso XII; ; 65; 68; 73; 77; 82 parágrafo único; 83
parágrafo único; 84 parágrafo único; 98; 101; 121 § 3o; 140 ao
194; 196 inciso X e 218 da Lei Complementar Municipal n°
76/2006 - Alegação de inconstitucionalidade - Indicação de
violação de dispositivos da Constituição Federal como fundamento
da ação - Inadmissibilidade - Controle de constitucionalidade das
normas Municipais que só pode ser feito, pelo E. Tribunal de
Justiça, tendo como parâmetro o texto da Constituição do Estado de
São
Paulo
-
Fundamentação
inadequada.
Ação
julgada
improcedente em relação aos artigos 3o e incisos e 58, § 1o da Lei
Complementar
Municipal
n°
76/2006
-
Dispositivos
em
consonância com a ordem constitucional. Procedência parcial da
ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 13 e 63 da
Lei Complementar Municipal n° 76/2006 - Artigo 13: Incorporação
expressamente vedada - Determinação expressa no artigo 133 da
Constituição Estadual - Artigo 63: o §3° do artigo 124, autoriza a
aplicação do texto legal constante no inciso VIII do artigo 7o da
Constituição Federal, que garante o pagamento do décimo terceiro
salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria.
(TJSP;
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
de
Lei
9030973-72.2006.8.26.0000; Relator (a): Debatin Cardoso; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - São Paulo; Data do
Julgamento: 03/09/2008; Data de Registro: 14/10/2008).
Assim, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
7
56/2004 continuou em vigor até o advento da Lei Complementar Municipal
no 146/2011, que expressamente a revogou.
Ademais, em que pese a alegação de Municipalidade de São
Sebastião de ausência de direito à incorporação pretendida em razão do
advento da Lei Complementar Municipal no 146/2011, tal argumento não
deve prosperar.
No caso, os períodos discutidos pela autora são anteriores à
edição da supracitada lei, pois a exoneração do cargo comissionado ocorreu
em fevereiro/2004 (fl. 18).
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso
análogo:
REEXAME NECESSÁRIO Dado por interposto, nos termos da
Súmula n. 490, do C. STJ. APELAÇÃO CÍVEL Servidor da
Municipalidade de São Sebastião - Exercício de cargo em comissão
- Incorporação de vencimentos, nos termos da LCM n. 56/04 -
Admissibilidade - Constitucionalidade declarada pelo C. Órgão
Especial na ADIN n. 9035864-05.2007.8.26.0000 Lei que estava
em vigência no período ora reclamado, não tendo sido revogada
pela LCM n. 76/06
Direito à incorporação - Definição do
percentual devido que deverá ser apurado na fase de cumprimento
de sentença, observando-se o disposto nos artigos 3o e 4o, da LCM
no. 56/04. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS Conforme o
decidido na Repercussão Geral n. 810/STF, observando-se os
índices válidos na fase de liquidação Sentença mantida - Recursos
improvidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1003120-92.2018.8.26.0587; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/11/2019; Data de Registro: 01/11/2019).
Com isso, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
8
direito da autora à incorporação em questão, com pagamento das diferenças
devidas, respeitada a prescrição quinquenal.
No entanto, a sentença merece reparo com relação aos juros de
mora e correção monetária.
Com relação aos consectários legais, o Supremo Tribunal
Federal, ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema no
810 do STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas
teses sobre índices de correção e juros em condenações contra Fazenda
Pública, nos termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
9
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, respeitada a
prescrição quinquenal.
Por fim, de rigor a exclusão da condenação da ré nas penas de
litigância de má-fé.
Conforme disposto no art. 80 do CPC, considera-se litigante de
má-fé aquele que:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
10
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
No caso, as penas de litigância de má-fé foram fixadas em razão
da apresentação, pela ré, de impugnação aos benefícios da justiça gratuita de
forma indevida, pois, embora a autora tenha requerido a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, tal pedido foi indeferido pelo MM. Juízo a quo
(fl. 19), com o consequente recolhimento das custas pela autora (fls. 31/32).
De fato, houve impugnação aos benefícios da justiça gratuita por
parte da ré de forma indevida, mas, antes mesmo da apreciação do pedido, a
Municipalidade de São Sebastião reconheceu o equívoco e requereu a
desconsideração do incidente.
Embora o MM. Juízo a quo entenda cabível a condenação da ré
nas penas de litigância de má-fé, não restou caracterizada a litigância de má-
fé no presente caso.
Conforme entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, a litigância de má-fé só será caracterizada quando houver a intenção
de prejudicar a outra parte e induzir o julgador em erro:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E
DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS
MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA.
COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
11
(...)
7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser
punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra.
No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do
elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as
condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as
quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).
8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente,
mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura
litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o
contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de
apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro
grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas
do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma
conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a
intenção de induzir o julgador em erro.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ. Terceira Turma. REsp 1.641.154/BA. Rel. Min. Nancy
Andrighi. J. 14/08/2018).
No presente caso não restou demonstrada a intenção de
prejudicar a outra parte e induzir o julgador em erro, pois, embora a ré tenha
apresentado impugnação aos benefícios da justiça gratuita de forma
equivocada, requereu, assim que teve conhecimento do equívoco, a sua
desconsideração, antes mesmo da análise do pedido pelo julgador. Além do
mais, sequer houve prejuízo processual à autora.
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
No caso, não se evidenciou qualquer abuso no uso do direito de
ação, tanto que o requerimento do Impetrante foi apreciado quanto
ao mérito, ainda que sua narrativa dos acontecimentos tenha sido
um pouco divergente dos fatos comprovados pela administração.
Este Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre a matéria: “Para
a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da
parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no
artigo 17 do CPC, que à parte tenha sido oferecida oportunidade de
defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo
processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001877-84.2016.8.26.0587 -Voto no 17.234
12
(TJSP; Apelação Cível 1002385-64.2015.8.26.0587; Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/02/2016; Data de Registro: 04/02/2016).
Isto posto, dá-se parcial provimento tanto ao reexame necessário
quanto ao recurso de apelação para reformar a sentença com relação aos juros
de mora e correção monetária, bem como para excluir da condenação as
penas de litigância de má-fé.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento tanto
ao reexame necessário quanto ao recurso de apelação, para determinar que
as diferenças devidas tenham incidência de correção monetária pelo IPCA-E,
a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, bem como para excluir a condenação
da ré nas penas de litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença tal
como lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator